Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035799-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMAKEL COM. DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 15.670.350/0001-32 (AGRAVADO), CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA TEZA - CPF: 932.605.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO TEZA registrado(a) civilmente como ELCIO TEZA - CPF: 828.198.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA TEZA - CPF: 932.605.471-34 (AGRAVADO), ELCIO TEZA registrado(a) civilmente como ELCIO TEZA - CPF: 828.198.231-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003140-89.2021.8.11.0007, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguir parcialmente a execução e condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso em execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), firmou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4.

A decisão do STF possui eficácia vinculante e aplicação imediata, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040, III, do CPC, inclusive para os processos em curso, independentemente da data de seu ajuizamento.

5.

Não houve modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 1.282 pelo STF, tendo o relator expressamente rejeitado os pedidos nesse sentido em embargos de declaração, razão pela qual não subsiste fundamento para afastar a aplicação da tese no caso concreto.

6.

A TACIN atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade exigidos para a instituição de taxas, sendo legítima a sua cobrança, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

A decisão agravada, ao afastar a incidência do precedente vinculante, incorreu em negativa de vigência à tese firmada pelo STF, impondo-se sua reforma para garantir a observância obrigatória do entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

2.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral possui eficácia imediata e geral, devendo ser aplicada inclusive aos processos em curso, independentemente da data de sua propositura.

3.

Não havendo modulação de efeitos pelo STF, é incabível afastar a aplicabilidade da tese firmada com fundamento em restrições inexistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 144, § 5o; 145, II; CPC, arts. 927, III, 1.040, III; Lei 9.868/1999, art. 27; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003140-89.2021.8.11.0007, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, por conseguinte, extinguiu parcialmente a execução, condenando o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, determinando-se, ainda, o prosseguimento do feito em relação aos demais débitos executados.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, em que se firmou tese no sentido da constitucionalidade das taxas instituídas pelos Estados em decorrência da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate, quando prestados ou disponibilizados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

Sustenta que tal tese possui caráter vinculante para todos os órgãos do Judiciário (art. 927, III e V, do CPC) e que, ao declarar a inconstitucionalidade da TACIN, a decisão agravada negou vigência ao precedente, devendo ser reformada.

Ressalta que a sistemática da repercussão geral tem por finalidade evitar interpretações fragmentadas acerca de questões relevantes, sobretudo aquelas relacionadas à arrecadação de receitas públicas vinculadas a serviços essenciais.

Defende a legitimidade da TACIN, destacando que o tributo em questão observa todos os requisitos constitucionais exigidos para a instituição de taxas, como a especificidade e divisibilidade do serviço, a utilização efetiva ou potencial pelo contribuinte, a vinculação da receita à finalidade específica (no caso, o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros) e a proporcionalidade dos critérios de cálculo.

Aduz que a extinção parcial da execução compromete a continuidade de serviço público essencial e representa risco concreto à integridade física da coletividade, à segurança patrimonial e à proteção ambiental, invocando, assim, o
periculum in mora
para justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Acrescenta que a reversibilidade da medida judicial é limitada, diante do risco de desestruturação do serviço de segurança contra incêndio, com prejuízos à coletividade.

Diante desse contexto, requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e a regularidade de sua exigência, com a consequente determinação de prosseguimento da execução fiscal quanto ao referido crédito tributário.

Deferido o efeito suspensivo (id. 322589386).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 337801875).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003140-89.2021.8.11.0007, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e, por conseguinte, extinguiu parcialmente o feito executivo, nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, frisa-se que o título inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza (artigo 3o, da Lei 6.830/80), sem afronta nenhuma a eventuais preceitos legais levantados, recaindo ao ora excipiente a apresentação de provas suficientes para comprovar tal prerrogativa.

No entanto, ainda cabem debates sob a validade das Certidões de Dívida Ativa, pois o prosseguimento de uma dívida nula acarretaria prejuízos à parte executada.

Conforme se vê, a parte executada alega ilegalidade da cobrança do débito constante nas CDAs n. 2018723221 e 2018771730, no que se refere à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN. Adianto que tal pleito merece prosperar.

Isso porque, no julgamento da ADI 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da referida taxa.

No entendimento firmado a priori, tinha-se que por ser a taxa um tributo que deve regular serviço público específico e divisível e, não sendo possível mensurar o que cada contribuinte utilizou, havia óbice quanto a individualização do serviço utilizado por cada contribuinte e por consequência, sua cobrança por meio de taxa.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1282 de Repercussão Geral mudou o entendimento anteriormente adotado, fixando a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.” STF. Plenário. RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/03/2025 (Repercussão Geral – Tema 1.282)

O Tribunal Constitucional, todavia, entendeu pela modulação dos efeitos da decisão, a partir da data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/03/2025), ressalvados, contudo, os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão, sendo o caso dos autos.

Dessa forma, como a presente demanda foi ajuizada em 24/05/2021 e se encontrava pendente de conclusão no momento do julgamento de mérito do Tema 1282 do STF, aplica-se ao caso o entendimento anteriormente consolidado, sendo imperioso o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN à luz da ADI 2908/SE.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a exceção de pré-executividade, a fim de declarar inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN).

Condeno o Estado Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Em sequência, intime-se a parte exequente para que promova o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da LEF. [...]”. (1a Instância, id. 208226855)

Como visto, a controvérsia devolvida à apreciação recursal reside na legitimidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, cuja exigibilidade foi afastada pelo Juízo de origem ao reconhecer sua inconstitucionalidade, sob o entendimento de que, apesar da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, a modulação de seus efeitos impediria a aplicação do precedente ao caso concreto, por se tratar de execução fiscal ajuizada em momento anterior ao julgamento.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 17/05/2021, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anterior proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da referida taxa, é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos artigos 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

A propósito, este Tribunal tem orientado seus julgados em consonância com a diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1.282. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1056587-21.2020.8.11.0041, que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.417.155/RN sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.282), fixou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.

4. A decisão do STF em repercussão geral possui aplicação imediata, independentemente de trânsito em julgado, conforme previsto nos arts. 927, 928 e 1.040, III, do CPC.

5. A TACIN instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, guarda conformidade com os critérios de especificidade e divisibilidade exigidos pelo STF, sendo, portanto, legítima.

6. A modulação de efeitos estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI estadual não prevalece diante da posterior decisão vinculante proferida pelo STF no julgamento do Tema 1.282.

7. O entendimento desta Corte já se alinha ao posicionamento do STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e a legalidade da respectiva cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), prevista na legislação estadual mato-grossense, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

2. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 tem aplicação imediata e prevalece sobre a modulação de efeitos fixada na ADI estadual, autorizando a cobrança da TACIN nos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 144, § 5o; 145, II; CPC, arts. 927, 928 e 1.040, III; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.03.2025; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.05.2023. (N.U 1056587-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade dos créditos tributários referentes a TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios), julgando procedente a ação anulatória e declarando nulo o débito fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que "são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado".

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008; CTN, art. 79.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1417155, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral; STF, RE 643247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.3.2021. (N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025).

Importante consignar, ainda, que a
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que a TACIN foi instituída com base no exercício do poder de polícia ambiental estadual, dirigido a contribuintes cujas atividades ensejam impacto sobre o meio ambiente, sendo a fiscalização realizada de forma regular, concreta e contínua, mediante atos administrativos individualizáveis, e dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, o que legitima sua cobrança pelo Ente Estadual.

Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão agravada parte de premissa equivocada ao afirmar que o Supremo Tribunal Federal teria promovido a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, de modo a limitar a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento.

Com efeito, do exame do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, bem como da própria ata de julgamento e dos posteriores embargos de declaração opostos por entidades representativas, não se extrai qualquer deliberação do Plenário no sentido de modular os efeitos da decisão.

Ao revés, o Supremo Tribunal Federal foi instado, de maneira expressa, a se manifestar sobre a necessidade de modulação, tendo o Relator, Ministro Dias Toffoli, rejeitado tal pretensão, consignando que não havia omissão no julgado e que tampouco se mostrava juridicamente adequada a fixação de efeitos prospectivos à tese firmada.

Desse modo, a tese fixada no Tema 1.282 possui eficácia imediata e geral, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive em relação aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento da ação ou da fase procedimental em que se encontrem.

A invocação de suposta modulação inexistente, portanto, não encontra respaldo no conteúdo do julgado do Supremo Tribunal Federal e não pode servir de fundamento para afastar a aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância dos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Agravo de Instrumento interposto para que o Juízo de Primeiro Grau dê prosseguimento à demanda executiva, com relação à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para dar regular prosseguimento da execução fiscal também em relação
à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026